Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-32.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO EM QUARTO DE HOTEL – Sentença de improcedência que comporta reforma - Quartos de hotéis são considerados áreas de frequência coletiva, de acordo com a Lei 9.610/98 – Inexistência de conflito com a Lei Geral do Turismo, que não veda a cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais no interior das unidades habitacionais – Ausência

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO EM QUARTO DE HOTEL – Sentença de improcedência que comporta reforma - Quartos de hotéis são considerados áreas de frequência coletiva, de acordo com a Lei 9.610/98 – Inexistência de conflito com a Lei Geral do Turismo, que não veda a cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais no interior das unidades habitacionais – Ausência de "bis in idem" - Obrigação das empresas hoteleira que não se confunde com aquela das prestadoras dos serviços de transmissão de TV aberta ou por assinatura - Multa moratória indevida, na medida em que ausente relação contratual entre as partes ou previsão legal de sua incidência - Juros legais e correção monetária incidentes a partir do ilícito – Inteligência das Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição trienal, a teor do art. 206, § 3o, V, do CC - Sucumbência pela ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004123-32.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ESCRITÓRIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é apelado TIFFANY
HOTEL OLÍMPIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
2
VOTO No 7536
Apelação n. 1004123-32.2016.8.26.0400
Origem: 2a Vara da Comarca de Olímpia
Juiz: Dr. Lucas Figueiredo Alves da Silva
Apelante: ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
Apelado: TIFFANY HOTEL OLÍMPIA LTDA. ME
DIREITOS
AUTORAIS

DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TELEVISÃO EM QUARTO DE HOTEL
Sentença de
improcedência que comporta reforma - Quartos de hotéis são
considerados áreas de frequência coletiva, de acordo com a Lei
9.610/98 Inexistência de conflito com a Lei Geral do Turismo,
que não veda a cobrança de direitos autorais pela execução de
obras musicais no interior das unidades habitacionais Ausência
de "bis in idem” - Obrigação das empresas hoteleira que não se
confunde com aquela das prestadoras dos serviços de transmissão
de TV aberta ou por assinatura - Multa moratória indevida, na
medida em que ausente relação contratual entre as partes ou
previsão legal de sua incidência - Juros legais e correção
monetária incidentes a partir do ilícito Inteligência das Súmulas
54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça Prescrição trienal, a teor
do art. 206, § 3o, V, do CC - Sucumbência pela ré RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
ação
proposta
por
ESCRITÓRIO
DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD em face de TIFFANY HOTEL OLÍMPIA LTDA.
ME, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos,
consubstanciadas nas parcelas mensais devidas e não pagas, a título de direitos
autorais, calculadas em relação a todo o período em aberto (a somar R$ 71.224,70), e
mais aquelas que não venham a ser liquidadas no curso da demanda, inclusive com
incidência de multa de 10% sobre os pagamentos realizados em atraso.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do
Art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO o(s) pedido(s) formulado(s) pela
parte autora.
Em consequência, deverá(ão) a(s) parte(s) autora(s) arcar
com as despesas processuais, com incidência de correção monetária de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
3
tabela prática do TJSP a partir de cada desembolso, além de juros legais de 1% ao mês,
a partir do trânsito em julgado. Também condeno a(s) parte(s) autora(s) a pagar
honorários ao Advogado da(s) parte(s) vencedora(s), que arbitro em R$8.000,00
(considerando o valor da causa atribuído pela própria parte autora), nos termos do
Art.85, §2o e 6o, do Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo
com a tabela prática do TJSP a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado (§16, do Art.85, do CPC).” (fls. 946/960).
Apela a autora, refutando, preliminarmente, a incidência da
prescrição trienal. Defende a prescrição decenal, tratando-se de questão que versa sobre
direitos autorais, cuja lei não traz prazo de prescrição. No mérito, ressalta serem os
hotéis locais de frequência coletiva e nega haver 'bis in idem' no fato de haver
recolhimento de direitos autorais pela empresa que fornece o sinal de TV por assinatura
ou aberta. Insiste ser a cobrança devida, inclusive acrescida de multa moratória de 10%
(fls. 964/1.012).
Recurso processado e respondido a fls. 1.021/1.057.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Com efeito, o N. Magistrado de Primeira Instância julgou
improcedente a demanda, assim consignando:
“Frise-se que somente há que se falar em prazo
prescricional de 10 anos (como pretendido pela parte autora) se houver exploração
econômica das obras, como ocorre em relação às emissoras de rádio e televisão, o que
não se verifica no caso concreto. Ou seja, se o suposto ilícito decorre do não pagamento
dos direitos autorais e não há contrato/autorização firmado entre as partes, há um ilícito
extracontratual, pois a parte requerida disponibiliza aos hóspedes (nos
quartos/apartamentos) televisores e não faz o recolhimento de valores a título de direitos
autorais a quem de direito.
Nesse contexto, razão assiste à parte requerida no que
tange à prescrição, uma vez que é aplicável ao caso concreto o disposto no Art.206, §3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
4
inciso V, do Código Civil. Assim, somente serão devidos eventuais valores relativos a
parcelas de direitos autorais vencidas até o prazo de três anos da data de ajuizamento
da ação, ou seja, considerando que a ação foi distribuída em 05/08/2016, somente serão
devidos valores relativos a eventuais parcelas vencidas até 05/08/2013.
Passo, assim, a análise das questões relacionadas à
existência do débito propriamente dito.
(...)
Por tais razões, entendo que há sim bis in idem no fato de
haver recolhimento de direitos autorais pela empresa que fornece o sinal de TV por
assinatura (e até mesmo pelas emissoras de TV aberta) para a parte requerida, pois o
dever da operadora de TV de pagar os direitos autorais decorre da
retransmissão/fornecimento do sinal, enquanto a parte requerida apenas disponibiliza
equipamentos para acesso ao conteúdo oferecido pelas operadoras de TV por
assinatura, valendo lembrar que, conforme jurisprudências citadas, a disponibilização é
para local ocupado individualmente pelos hóspedes (sem acesso público). Aliás, a
disponibilização do aparelho de TV nos aposentos/apartamentos pelo hotel, por si só,
não é garantia de que serão utilizados, especialmente se considerado o tipo de turismo
local.
Logo, é indevida a cobrança feita pela parte autora em face
da parte requerida por não restar caracterizada a execução pública de obras musicais,
líteromusicais, audiovisuais ou fonogramas.
Em consequência, sendo indevida a cobrança de direitos
autorais, não há que se falar em multa moratória.”
Pois bem.
Descabida a tese da incidência da prescrição decenal.
Isso porque incide o prazo previsto no art. 206, §3o, V do
Código Civil.
Com efeito, a execução de obra protegida pelos direitos
autorais, sem prévia e expressa autorização de seu titular, configura ofensa (ilícito), que
enseja, 'in casu', reparação civil, certo que tal instituto pressupõe, justamente, a
inobservância de um dever (no caso dos autos, legal), e a configuração de um dano (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
5
caso dos autos, patrimonial, ao autor da obra).
Em outras palavras, uma vez que a cobrança exercida pelo
ECAD visa à remuneração do autor pela utilização comercial ou pública de sua criação, e
que tal obrigação emana de lei, tem-se que seu descumprimento, mediante o não-
pagamento, enseja violação de um direito, que faz nascer, ao ente arrecadatório (ECAD),
pretensão reparatória pelo ilícito extracontratual.
E é neste sentido a jurisprudência emanada do E. Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AUTORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
UTILIZAÇÃO
COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
TRIENAL. JUROS DE MORA. DIES A QUO. ATO ILÍCITO. PRECEDENTES. (...) 5.
Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de pretensão de
cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de
violação de direitos do autor é de 3 (três) anos, a teor do que disposto pelo art. 206, § 3o,
do Código Civil. Citam-se precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.562.837/RS, Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/10/2019; REsp 1.694.254/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2018; REsp 1.589.598/MS, Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 22/6/2017; REsp 1.819.695/RS, Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/8/2019. (...) 11. Pelo exposto, dá-se parcial
provimento ao Recurso Especial do ECAD e conhece-se do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial do Município de Conceição das Alagoas-MG (STJ
Segunda
Turma - RECURSO ESPECIAL No 1.778.197 - MG (2018/0293234-0) - RELATOR :
MINISTRO HERMAN BENJAMIN j. 05 de dezembro de 2019).
Superada tal questão, é devida a cobrança de direitos
autorais realizada pelo ECAD.
Isso porque a disponibilização de aparelhos de rádio e
televisão em quartos de hotéis, flats ou motéis gera obrigação de contribuição ao ECAD,
tratando-se estes, induvidosamente, de locais de frequência coletiva, nos termos do art.
68, §3o, da Lei no 9.610/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
6
“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou
titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais
e fonogramas, em representações e execuções públicas.
(...)
§ 3o Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras,
restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta
ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre,
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam
obras literárias, artísticas ou científicas.”
A respeito também já manifestou-se o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO.
QUARTOS DE MOTEL OU HOTEL. TV POR ASSINATURA. NECESSIDADE DE
PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. LEI 11.771/08. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ARRECADAÇÃO DEVIDA. 1. Ação ajuizada em
29/9/2013. Recurso especial interposto em 26/8/2019. Conclusão ao Gabinete em
22/11/2019. 2. O propósito recursal, além de verificar a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, é analisar se, após o advento da Lei 11.771/08, a execução de
obras musicais, literomusicais, audiovisuais ou fonogramas em quartos de hotéis e
motéis exige prévia e expressa autorização dos respectivos titulares, ensejando o
recolhimento de valores a título de direitos autorais. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido,
não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. De
acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a disponibilização de aparelhos
radiofônicos e televisores em quartos de hotéis e motéis autoriza a cobrança de direitos
autorais. 5. Para fins dessa cobrança, é irrelevante que a execução não autorizada de
obras musicais e audiovisuais tenha se dado a partir da disponibilização de aparelho
televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura.
Precedentes. 6. Não há conflito entre aquilo que estatui o art. 23, caput, da Lei 11.771/08
e a disciplina conferida aos direitos autorais pelo art. 68, caput e §§ 1o a 3o, da Lei
9.610/98, sobretudo em razão do critério da especialidade e por tratarem de temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
7
diversos: enquanto o primeiro cuida de definição de "meio de hospedagem", o segundo
trata dos deveres de quem executa obras protegidas por direitos autorais. Precedentes.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ
Terceira Turma - REsp 1849320 / SP -
Ministra NANCY ANDRIGHI j. 04/02/2020).
Confira-se elucidativo excerto do voto a respeito da questão:
“2. DOS DIREITOS AUTORAIS E DA EXECUÇÃO DE
OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS, AUDIOVISUAIS OU FONOGRAMAS EM
QUARTOS DE HOTÉIS OU MOTÉIS. Além de constituir posição consolidada do STJ
o fato de que hotéis e motéis são locais de frequência coletiva (REsp 556.340/MG,
2a Seção, DJ 11/10/2004), também é assente o entendimento de que "para fins de
reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante que a execução não
autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se
dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal
de TV a cabo ou TV por assinatura", sendo certo que, "na cobrança de direitos
autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode
confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a
obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por
assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de
transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e
(ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos
tais, na ocorrência de bis in idem" (REsp 1.589.598/MS, 3a Turma, DJe de 22/6/2017 e
AgInt no REsp 1.639.215/RS, 4a Turma, DJe 09/02/2018)
(...)
A Lei Geral do Turismo, todavia, não estabelece
qualquer vedação à cobrança de direitos autorais pela execução, sem autorização,
de obras musicais no interior dessas unidades habitacionais, sendo certo que
permanece em vigor a norma do § 3o do art. 68 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98),
bem como, por corolário, a interpretação a ela conferida por esta Corte Superior.
(...)
De fato, a disponibilização de televisores ou rádios em
quartos de hotéis ou motéis alcança um número indeterminado de
telespectadores/ouvintes, sendo certo que os hóspedes desses estabelecimentos se
sucedem rapidamente na mesma unidade habitacional. Essas características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
8
demonstram que se trata, de fato, de locais cuja frequência é coletiva, ainda que, por
óbvio, a ocupação dos alojamentos não seja simultânea.
Não há, portanto, conflito entre aquilo que estatui o art.
23, caput, da Lei 11.771/08 e a disciplina conferida aos direitos autorais pelo art.
68, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 9.610/98, sobretudo em razão do critério da
especialidade e por tratarem de temas diversos: enquanto o primeiro cuida de
definição de “meio de hospedagem”, o segundo trata dos deveres de quem
executa obras protegidas por direitos autorais.
Vale frisar que esse entendimento já foi manifestado tanto
pela Terceira quanto pela Quarta Turma do STJ muito embora no âmbito de agravos
regimentais e de agravos internos , do que são exemplos o AgRg no REsp 996.975/SC
(Quarta Turma, DJe 22/11/2016) e o AgInt no AREsp 802.891/RJ (Terceira Turma, DJe
29/08/2017).”
Destarte, reconhecida a obrigação da empresa de hotelaria,
é certo que tal não se confunde com aquelas da prestadora dos serviços de transmissão
de TV por assinatura, inexistindo, pois, o alegado bis in idem.
Descabida, contudo, a pretensão de imposição de multa
moratória de 10%, na medida em que esta não consta de previsão contratual ou legal.
São devidos, contudo, juros de mora e correção monetária a
contar de cada evento danoso, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ,
No mesmo sentido, por esta 9a Câmara de Direito Privado:
“DIREITO AUTORAL - Ação de cumprimento de preceito
legal c.c. perdas e danos movida pelo ECAD - Sentença de parcial procedência para
condenar o réu a pagar ao autor as verbas devidas pela exploração de obras
audiovisuais, de acordo com a tabela de preços instituída pelo ECAD - Inconformismo de
ambas as partes - Autora que insiste nas teses iniciais, reiterando o pedido de tutela
inibitória, aplicação da multa de 10% e termo inicial dos juros de mora e correção
monetária - Réu que argumenta ser estabelecimento de frequência individual e uso
exclusivo, e, alternativamente, cálculo do valor com base na efetiva utilização dos
aparelhos de áudio e vídeo - Preliminar de ilegitimidade ativa - Rejeitada - Prejudicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
9
mérito sobre prazo prescricional afastada - Inteligência do art. 206, CC, prescrição trienal
- Entendimento consolidado no STJ de que a disponibilização de aparelhos radiofônicos
e televisores em quartos de hotéis autoriza a cobrança efetivada pela autora - Termo
inicial da atualização monetária e incidência de juros legais - Contagem da data do
evento danoso a partir de 11.01.2014 em razão da prescrição trienal - Multa indevida -
Cobrança abusiva - Inexistência de relação contratual entre as partes ou embasamento
legal para a exigência - Precedentes do STJ - Honorários sucumbenciais bem arbitrados,
em face da natureza e complexidade da causa - Recurso da autora acolhido em parte,
desprovido o do réu.” (TJSP
9a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível:
1000264-11.2017.8.26.0032 Des. Relator: Galdino Toledo Júnior j. 23 de julho de
2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DIREITOS
AUTORAIS. PAGAMENTO POR TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS POR TV A
CABO. Sentença de procedência parcial, observada a prescrição trienal. Insurgência por
ambas as partes. PRELIMINARES. Inépcia recursal afastada. Presença dos requisitos do
art. 1.010, III e IV CPC. Ausência de nulidade. Sentença que analisou as questões
postas nos limites da controvérsia, com indicação dos fundamentos necessários a se
alcançar o resultado estabelecido. Observância do devido processo legal.
PRESCRIÇÃO. Aplicação do prazo trienal estabelecido pelo artigo 206,§ 3o, V do
CC. ECAD. Escritório que detém a gestão coletiva dos direitos autorais, com atribuição
de arrecadar e distribuir os royalties relativos à execução pública das obras musicais,
agindo como substituto processual. Prova de filiação e indicação de autores e obras que
não é necessária. Precedentes. Sistemática estabelecida pela legislação que é a inversa,
cabendo àquele que utiliza a obra alheia apresentar a autorização e promover o
recolhimento devido junto ao ECAD (Art. 68 e §§ LDA). TV A CABO. Aplicação do art. 31
LDA. Remuneração que é devida a cada uso, de forma autônoma, de maneira que
eventual recolhimento pelas empresas produtoras de programas não exime a empresa ré
de remunerar o uso da obra artística. Ausência de "bis in idem". VALORES. Compete ao
autor, individualmente, ou às associações, a definição de métodos, critérios e valores
devidos por essa exploração. Matéria de natureza privada, não havendo que se falar em
invasão de competência legislativa. Legitimidade da utilização das tabelas de preços.
Valores definidos em regulamento aprovado em assembleia composta pelos
representantes das associações que o integram. Precedentes STJ e TJSP. Menor porte
da ré que é considerado na medida em que a remuneração índice sobre percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004123-32.2016.8.26.0400 -Voto no 7536
10
faturamento, variável segundo o porte da atividade que desenvolve, atendendo ao critério
de razoabilidade. BASES DE CÁLCULO. Pretensão de abatimento de impostos e
contribuições e desconsideração de canais obrigatórios. Matéria não enfrentada em
primeiro grau, em inovação recursal que impede sua apreciação sob pena de violação ao
devido processo legal. Delimitações a serem alegadas e apreciadas ao tempo da
liquidação da sentença. MULTA DE 10%. Exclusão. Ausência de relação contratual entre
as partes a permitir sua incidência, assim como previsão da LDA. Precedentes STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Encargos incidentes do momento em que o
pagamento devido não foi realizado, ou seja, de cada vencimento. Ilícito extracontratual.
Aplicação do artigo 398 do CC e SUM. 54 STJ. SUCUMBÊNCIA. Postulação da inicial
que apresentava débito a partir de 2.004, sendo acolhida a condenação apenas quanto
aos três anos antecedentes ao ajuizamento da ação. Maior sucumbência do autor.
Readequação das verbas correspondentes. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP 9a Câmara de Direito Privado -
APELAÇÃO No 1000456-53.2015.8.26.0568 - Relatora: Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira - 2 de abril de 2019).
A reforma da r. sentença torna da ré o ônus pelo pagamento
das verbas sucumbenciais, pelo que ficam os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora